Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712742-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE CRISTINA PERES LIMA APELADO: INSTITUTO QUADRIX, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança em face de sentença da 21a Vara Cível de Brasília proferida ação proposta por ELAINE CRISTINA PERES LIMA contra ato do DIRETOR GERAL DO INSTITUTO QUADRIX. O juízo concedeu à segurança para “determinar que a ré realize a avaliação biopsicossocial da autora ELAINE CRISTINA PERES LIMA nas novas datas estipuladas para realização desta avaliação conforme novo cronograma do concurso.” Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 179, I, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator